Tribunal: TJES
Processo: 5012700-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012700-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LILIAN GRAZZIOTTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E ATRASO NA PROVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata eliminada do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 do IASES para o cargo de Agente Socioeducativo, em razão de reprovação no teste de corrida do TAF. Sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa, por ausência de acesso ao vídeo do exame, bem como a ilegalidade do ato eliminatório em razão do atraso no início da prova e de condições climáticas desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de acesso ao vídeo do exame físico; (ii) estabelecer se a eliminação da candidata do certame, diante do não cumprimento da distância mínima exigida, afronta princípios da isonomia e da legalidade, em virtude do atraso e das condições climáticas no momento da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata teve acesso ao vídeo do exame físico, certificado nos autos originários, não havendo nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

O edital exigia distância mínima de 2.000 metros em 12 minutos para candidatas do sexo feminino, regra clara e objetiva que vincula candidatos e Administração.

A gravação comprova que a candidata percorreu apenas 1.600 metros até 11min01s, sem completar a distância mínima exigida no tempo regulamentar.

Alegações de atraso e calor não configuram ilegalidade, pois todos os candidatos do mesmo grupo foram submetidos às mesmas condições.

O STF, no Tema 335, fixou a tese de que não existe direito à segunda chamada em teste de aptidão física, salvo previsão editalícia, inexistente no caso.

O princípio da vinculação ao edital e a jurisprudência consolidada vedam ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de desempenho, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Acesso ao vídeo do exame físico afasta alegação de cerceamento de defesa.

A eliminação do candidato que não atinge o desempenho mínimo previsto no edital constitui ato legítimo da Administração.

Alegações de atraso e condições climáticas não configuram violação ao princípio da isonomia quando todos os candidatos do grupo são submetidos às mesmas condições.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de desempenho em concurso público, salvo flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 706/2013, arts. 7º, § 2º, Anexo VII, e 9º, § 1º, II e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733, Tema 335, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, RE 632.853, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, ARE 927803 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.09.2016; STJ, AgInt no RMS 44.559/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.12.2018; TJES, Apelação Cível 5007786-75.2023.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível 5017936-43.2023.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5007374-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 26.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012700-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN GRAZZIOTTI

AGRAVADOS: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Grazziotti devido à Decisão com cópia no ID 6409575 - Págs. 58/61, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha revogou a liminar deferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 5022209-65.2023.8.08.0035 ajuizada em face do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES, do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP e do Estado do Espírito Santo, a fim de excluir a Autora do Concurso Público regido pelo Edital 01/2022, para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, em que foi considerada inapta no teste de aptidão física – TAF.

Nas razões de ID 6409571, a Agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizado o contraditório, uma vez que não obteve acesso ao vídeo que serviu de base para a revogação da medida liminar.

De plano, cumpre
rejeitar a referida preliminar
uma vez que o mencionado vídeo foi apresentado no ID 30323459 da lide de origem, tendo a Agravante acesso à filmagem da prova em discussão, conforme certificado no ID 37579449 daqueles autos.

No mérito, sustenta-se a ilegalidade do ato administrativo que a eliminou do certame, uma vez que o teste “
estava marcado para iniciar às 13h00, porém, só iniciou às 15h40, aproximadamente. Por conseguinte, levando em conta o elevado atraso para iniciar o TAF e o período em que a requerente ficou sem se alimentar, é evidente que ela foi prejudicada, até mesmo porque quando foi liberado para que ela realizasse o teste a autora estava com fome e sentindo-se mais fraca. Além disso, as condições climáticas para realizar um TAF às 15h40mim são completamente desfavoráveis para os candidatos.
[...]
Nessa lógica,
[... afirma]

que a Administração não observou princípios basilares na aplicação do teste físico. É notória a violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que candidatos não realizaram o teste de avaliação física sob as mesmas condições. Ou seja, não houve equalização das normas e dos procedimentos entre os candidatos ao considerar que foram submetidos a condições diversas para executar o exercício de corrida. Afinal, alguns candidatos realizaram o teste de corrida, que possui caráter eliminatório, dentro do horário previsto, e outros, por conta de um acidente ocorrido na pista e da necessidade de aguardar o retorno das ambulâncias, o realizaram com atraso de aproximadamente 02h40min
”.

Por esses motivos, conclui que “
mostra-se imprescindível a reintegração dela nas demais fases do concurso público, desta vez em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública, a fim de garantir a integridade do Concurso Público, seguindo as diretrizes da Constituição Federal de 1988
”.

Como se observa, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que considerou a Agravante inapta na prova de corrida do TAF e, consequentemente, a eliminou do certame.

Mister, de plano, trazer à baila o que prevê o Edital nº 001/2022 do IASES a respeito:

“
14.39.3.
TESTE DE CORRIDA - 12 MINUTOS:

14.39.3.1. O teste poderá realizado em pista de atletismo ou em qualquer outro percurso no plano horizontal.

14.39.3.2. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso.

14.39.3.3. Os candidatos serão avaliados conforme a tabela a seguir:

14.39.3.4.
O candidato será considerado apto quando realizar o teste, no circuito previamente demarcado, no tempo de até 12 (doze) minutos, observando o desempenho (distância) contido na tabela do item anterior para aprovação.

14.39.3.5.
Em nenhum momento o candidato poderá se ausentar do local da corrida, a não ser que seja autorizado pelo fiscal de voltas.

14.39.3.6.
Durante o teste físico, o candidato estará autorizado a correr, caminhar e parar.

[...]

14.39.3.11.
Para o início do teste físico, os candidatos deverão estar posicionados atrás da linha de partida, quando então haverá as palavras de ordem, por exemplo: “atenção, candidatos” e “prepara”, seguidas de um sinal sonoro, quando todos deverão iniciar seu teste.

14.39.3.12.
O término do teste ocorrerá quando o candidato ultrapassar o tronco na linha de chegada, após ter percorrido a maior distância prevista, ou excedido o tempo limite para a prova.”

De acordo com a regra editalícia, para candidata do sexo feminino ser considerada “Apta” deveria percorrer distância igual ou superior a 2.000 (dois mil) metros.

Na hipótese em tela, a gravação do TAF (juntada no ID 30323459 da demanda originária) e os
prints
apresentados no ID 9808923 do presente recurso, que contém imagens extraídas da filmagem oficial do teste, demonstram que a Agravante, ao passar pelo marcador indicativo da 4ª (quarta) volta – correspondente a 1.600 (mil e seiscentos) –, o fez com o cronômetro marcando 11min01s.

Após esse marco, as imagens revelam que a candidata não prosseguiu para completar a 5ª (quinta) volta, que seria necessária para atingir o mínimo de 2.000 (dois mil) metros, valendo ressaltar que até a marcação do tempo 12min21s ainda havia uma candidata realizando a prova, sendo que a filmagem termina aos 12min33s sem que fosse localizada a Agravante.

Tem-se, pois, que a Agravante ainda não havia percorrido a distância mínima ao término do tempo estabelecido, de modo que, aparentemente, a eliminação não se deu por um ato arbitrário do examinador, mas pela constatação de que a candidata não cumpriu o critério objetivo de desempenho previsto no edital.

Sobre as alegações relativas às condições adversas, como o atraso para o início da prova e o calor, embora compreensíveis do ponto de vista pessoal da Agravante, não configuram ilegalidade hábil a anular o ato.

Isso porque, de acordo com o anexo contendo as informações relativas ao teste físico (ID 6515485 - Págs. 4/31), a Agravante não passou por tal circunstância sozinha, já que a prova de corrida foi realizada por diversos grupos de candidatos (BATs), sendo possível aferir que depois do horário agendado para a turma da Agravante (BAT 30-F), havia, pelo menos, mais 4 (quatro) grupos femininos, inexistindo nos autos informações acerca da remarcação da etapa do certame para as demais envolvidas em virtude do referido incidente.

Desse modo, a realização de testes em turnos e horários distintos não viola, por si só, a isonomia, pois todos os concorrentes daquele grupo específico foram submetidos às mesmas condições.

Ressalte-se que, segundo a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 335, “ ‘Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada no teste de aptidão física, salvo disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (STF, RE 630.733, Tema 335), sendo que, in casu, inexiste previsão de segunda chamada.

Some-se a isso que o princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório, que é considerado a “lei do concurso”.

Na hipótese, verifica-se que a eliminação se deu justamente em observância às regras do edital, diante do desempenho insuficiente da candidata, não podendo o Poder Judiciário, em tais situações, substituir a banca examinadora, haja vista o que estipulado pelo STF ao apreciar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral:

“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”

Embora o precedente trate especificamente da correção de provas, a
ratio decidendi
aplica-se à análise de critérios de avaliação em outras etapas do concurso, como o TAF, vedando a interferência judicial nos critérios de avaliação e no mérito da decisão da banca, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inobservância do edital.

Corrobora o explanado, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2022 - IASES - AGENTE SOCIOEDUCATIVO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - ELIMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A exigência de aprovação no teste de aptidão física foi clara no edital, não havendo ilegalidade na eliminação do candidato que não cumpriu os requisitos mínimos. 2 -
O vídeo do teste comprova que o candidato não realizou as quatro repetições exigidas, conforme previsto no edital, legitimando sua eliminação.
3 - A exigência de aptidão física é compatível com as atribuições do cargo de agente socioeducativo, não havendo violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade . 4 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50077867520238080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/12/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF . REPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CARGO QUE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A Recorrente participou do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, sendo reprovada na prova de aptidão física, exame no qual alega ter havido violação ao princípio da isonomia, eis que foi dada prioridade a determinados candidatos em detrimento de outros . 2. Segundo os princípios que regem o controle dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação à Separação dos Poderes. 3. Analisando as regras estabelecidas no edital e os argumentos da recorrente, não vejo motivos para alterar a posição da primeira instância . Com efeito, a prova foi realizada de acordo com a ordem de classificação, conforme expressamente previsto na cláusula 14.8. 4. Além disso,
quanto ao atraso no início da prova e à alegação de que sentiu fraqueza, importa registrar que o edital não proibia comer e beber no local, por outro lado, também o incentivou, conforme mostra o ponto 14 .5: “Recomendamos que o solicitante traga comida e água para consumo.”. 5. Este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que “se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante . Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes” (TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014)
. 6. Com relação à legalidade da submissão da recorrente ao exame de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo, é cediço que o c. STJ possui o entendimento de que “é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame” (STJ - AgInt no RMS n . 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.). 7 . Verifica-se que o Edital nº 001/2022 que previu o teste de aptidão física como uma das fases do concurso está em consonância com a Lei Complementar Estadual nº 706/2013. 8. Ademais, dentre as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo previstas Edital nº 001/2022, estão “a intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses”, funções estas que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo. 9 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50179364320238080035, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 21/08/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA . PROPORCIONALIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA . MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] III. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem proclamado que “a exigência editalícia de prova de aptidão física deverá guardar relação de proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas nos respectivos cargos” (RE 733.705, Rel . Min. Gilmar Mendes). Precedentes. ( ...)” (STF - ARE 927803 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 PUBLIC 30-09-2016). IV. Subsiste na Suprema Corte a compreensão de que “caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil” (STF - RE 505654 AgR, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) . V. Na espécie, constam da Lei Complementar Estadual nº 706/2013 (artigo 7º, § 2º, Anexo VII) que o cargo de Agente Socioeducativo possui as seguintes atribuições, as quais também restaram igualmente transcritas no Anexo II, do Edital nº 001/2022. VI. No caso em apreço, as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo evidenciam a razoabilidade e a proporcionalidade da exigência de teste de aptidão física, máxime por subsistirem situações típicas do exercício da aludida função pública que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo, a exemplo da intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses . Logo, não há se falar na ausência de respaldo constitucional da exigência do teste de aptidão física para o referido cargo público. VII. No que concerne à realização do teste de aptidão física, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça professa a orientação de que “se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante. Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes” (TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014) VIII .
Na hipótese dos autos, restou precisamente observado na Decisão recorrida que “quanto ao horário de realização da prova, tem-se que ocorreu com a utilização de critérios isonômicos, de forma que eventual diferença decorreu diretamente da classificação da parte autora na prova objetiva e redação, conforme expressamente previsto no item 14.8. Ademais, tendo o fechamento dos portões ocorrido às 11h, perto do sol a pino, é de se supor que nenhum candidato foi irrazoavelmente favorecido com a diferença de temperatura”. Constata-se também que a própria Recorrente admitiu, segundo consta das razões que alicerçaram seu Recurso Administrativo (id . 27123414 de origem), que houve “a aplicação do teste de barra, por volta das 14h e a corrida foi realizada por volta das 16h”. Logo, não se pode afirmar que a Recorrente fora submetida à situação prejudicial em descompasso com a adversidade em que inseridas os demais candidatos.
IX. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007374-80.2023.8.08.0000, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 26/04/2024)
Sem grifos no original

Assim, permitir que um candidato que não atingiu o desempenho mínimo exigido prossiga no certame configuraria violação não apenas a este princípio, mas também ao princípio da isonomia, tratando de forma desigual os demais candidatos que cumpriram as exigências ou que foram eliminados por não as cumprirem.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.